Tribunal: TJES
Processo: 5001746-92.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001746-92.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DA COSTA QUIEZZA
RECORRIDO: CLINICA VITALLE LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001746-92.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLINICA VITALLE LTDA - ME, MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: MARIA JOSE DA COSTA QUIEZZA

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e
CLÍNICA VITALLE
, decorrente de aplicação da teoria da responsabilidade civil da Administração, sob o fundamento, em síntese, de que os recorridos teriam falhado em seu dever de vigilância e segurança nas dependências da Clínica Vitalle, culminando na evasão do marido da recorrida.

O juízo sentenciante entendeu que em se tratando de conduta omissiva do agente público, a questão da reparação é regulada pela Teoria da Falta do Serviço (
faute du service
) ou Culpa Anônima, que preleciona que, para que haja o dever de indenizar deve-se perquirir se há correlação direta e imediata entre o dano e a falha no funcionamento do serviço, ou seja, se o dano resultou da inação ou retardamento do agente público, aplicando-se, portanto, a responsabilidade subjetiva do Estado, devendo os recorrentes/requeridos responderem de forma solidária.

Assim, julgou procedente o pedido condenando os recorrentes, de forma solidária, a pagar à recorrida o valor de R$ 14.000,00, a título de indenização por danos morais, com incidência tão somente da taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Os recorrentes, irresignados, interpuseram Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença (id8159610 e id8159616).

Em preliminar o Município recorrente alega ser parte ilegítima na lide. Tal alegação, todavia, não merece guarida, eis que, por meio do convênio com o SUS, a partir de solicitação da família do paciente junto ao CAPs do Município de Aracruz/ES para tratamento de seu etilismo crônico, foi internado na Clínica Vitalle. É o quanto basta para firmar a legitimidade do ente Municipal.

Neste sentido, conforme bem delineado na sentença proferida pelo juízo singular, a responsabilidade civil do Município de Aracruz não fora pautada em contrato específico, mas em decorrência da sua participação na concessão do tratamento médico, no tocante ao encaminhamento do marido da autora/recorrente para a clínica psiquiátrica da qual se evadiu. Em última análise, a questão suscitada se confunde com o mérito.

Em que pese o esforço empreendido pelos ilustres causídicos das partes recorrentes, após análise detida de todo o acervo probatório inserto nos autos, entendo que a sentença proferida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Explico:

Filio-me ao entendimento do juízo
a quo
consignado na judiciosa sentença proferida, no que tange à ocorrência de falha na prestação de serviços por parte dos recorridos, eis que, além de não demonstrarem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado (art. 373, II do CPC), é fato incontroverso a falha no dever de guarda especifica do paciente internado.

Destarte, tenho por desnecessária a análise de dolo/culpa, justamente pelo fato de entender que houve omissão específica/falta do serviço, em decorrência do dever de guarda específico para com o paciente/administrado.

Destaco da r. sentença: [...]
a autora confiou a guarda de seu esposo aos requeridos, sendo dever destes prestar ao paciente a assistência médica necessária e o devolver à família, quando a avaliação médica o permitisse. Não obstante, a despeito da condição psiquiátrica do paciente, os requeridos, responsáveis pela guarda, não comprovaram ter adotado as medidas necessárias, pois, mesmo o paciente demonstrando sinais de fuga, desde quando estava se alimentando no refeitório, não foi impedido por nenhum funcionário da clínica
– ID 8159602.

Outrossim, quanto ao tema, destaco que
A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6º. I).
Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica
(RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004
).

Daí que a falta de serviço restou cabalmente demonstrada nos autos quando o juízo
a quo
bem pontuou que [...]
na condição de prestador de serviço público (Clinica Vitalle) e de custeador do tratamento médico em regime de internação (Município de Aracruz), deveriam produzir prova de que o fato descrito, em exordial, não estava dentro da previsibilidade natural e seria inevitável, ou, ao menos, que tomaram todas as medidas possíveis para evitar ou minimizar que os danos ocorressem, o que não fizeram, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II do CPC
– id8159602.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da angústia e todo desgaste emocional suportado pela recorrida, o qual considero
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Neste sentido, registro que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
ENUNCIADO Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER
ambos os recursos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 (cf. art. 27 da Lei nº 12.153/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)